Tribunal: STF
Processo: ARE 1258148
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 57, Vol. 2):
    “AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. Caso em que a decisão recorrida colocou fim a ação de produção antecipada de prova e, assim, não está sujeita à impugnação pela via eleita pela parte agravante. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. ”
    Os Embargos Declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 26, Vol. 3).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal (fl. 42, Vol. 3), o recorrente sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, LIV e LV; e 93, inciso IX, da CF/1988. 
    Em juízo de admissibilidade (fl. 62, Vol. 4), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 282/STF; e (b) aplicam-se, na hipótese, os Temas 339 e 660 da sistemática da Repercussão Geral. 
    No Agravo, a parte agravante afirma que (a) houve o prequestionamento da matéria posta a debate; (b) quanto à aplicação do Tema 339, é “indubitável a inobservância do julgado agravado ao disposto no artigo 93, IX da CF/88, uma vez que a decisão deve ser suficientemente fundamentada, o que não ocorreu” (fl. 97, Vol. 4); (c) no tocante ao Tema 660, “o presente ostenta a necessária repercussão geral” (fl. 97, Vol. 4); e (d) não incide, no caso, o óbice previsto no Súmula 279/STF.
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 59, Vol. 2):
    “Conforme destacado pela decisão monocrática ora hostilizada, nos termos em dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil o recurso de agravo de instrumento possui cabimento contra decisões interlocutórias, versem sobre temas elencados nos incisos do dispositivo legal. 
    Quanto ao conceito de decisão interlocutória: 
    Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 
    § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 
    § 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.
    Como se percebe, a decisão recorrida colocou fim a ação de produção antecipada de provas, e, portanto, o provimento judicial se caracteriza como sentença. Logo, o recurso cabível é apelação cível. 
    (…)
    Destarte, é o caso de não conhecimento do presente recurso.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente